Tribunal: TJDFT
Processo: 0751587-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cálculos da Contadoria Judicial. Erro no termo inicial da atualização monetária. Recurso provido.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e declarou saldo residual mínimo, reputando praticamente satisfeita a obrigação decorrente do repasse de 25% dos alugueres percebidos pelos executados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram corretamente os termos iniciais da atualização monetária das diferenças locatícias, à luz dos reajustes contratuais comprovados e do vencimento mensal fixado no dia 27, bem como se a ausência de esclarecimento técnico sobre os critérios adotados impede a homologação dos cálculos.
III. Razões de decidir
3. A Contadoria Judicial atua como órgão auxiliar do Juízo, nos termos do art. 149 do CPC, prestando auxílio técnico sempre que a solução da causa demandar conhecimento contábil, econômico ou financeiro. Em razão de sua posição institucional e de sua atuação equidistante das partes, os cálculos por ela elaborados gozam de presunção juris tantum de legitimidade e correção.
4. Tal presunção, contudo, não é absoluta. Pode ser afastada quando demonstrada, de forma objetiva, a existência de erro material, a inobservância do título judicial ou a dissociação entre os parâmetros utilizados no cálculo e o acervo probatório dos autos.
5. Incumbe à Contadoria Judicial explicitar a metodologia adotada, indicando, de forma clara e verificável, os critérios de cálculo, os marcos temporais utilizados e a fundamentação técnica para a escolha dos parâmetros empregados, sobretudo quando instada a se manifestar por determinação judicial expressa.
6. A homologação de cálculos elaborados pelo órgão auxiliar, em dissonância com o título judicial exequendo, configura error in procedendo.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 149, 156, 524, 525 e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EmbExeMS no 8.828/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 12/06/2024, DJe 20/06/2024.